Tribunal: STF
Processo: RE 1269897
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA E LEGAL – INVIABILIDADE – SEGUIMENTO – NEGATIVA.
    1. A Turma Recursal confirmou o entendimento do Juízo, quanto à concessão de benefício previdenciário, consideradas as premissas fáticas. No extraordinário, o recorrente aponta a violação dos artigos 2º, 97, 195, § 5º, e 201 da Constituição Federal. Insiste na inviabilidade da aposentadoria por idade híbrida, nos termos da Lei nº 8.213/91. Alega contrariedade do princípio da separação dos Poderes. Entende inobservada a cláusula de reserva de Plenário. 
    2. De início, quanto a evocação do artigo 97 da Lei Maior, no que direciona a atuação do Tribunal Pleno ou do órgão especial que lhe faça as vezes, tem-se que a Corte de origem não incorreu em erro de procedimento. Limitou-se a examinar a controvérsia à luz da legislação de regência. Descabe confundir declaração de inconstitucionalidade de norma com simples interpretação da lei, à luz do caso concreto. 
    Colho os seguinte trechos do acórdão recorrido:
    Adoto os fundamentos sentenciais como razão de decidir, para entender comprovada a atividade rural do extinto como segurado especial entre 01/06/1985 a 30/04/2002, somando esse período ao somatório já homologado que totalizava 160 meses, de forma que reconheceu o direito do falecido à aposentadoria por idade híbrida. 
    Trata-se de demanda por meio da qual se discute a possibilidade de concessão do benefício de aposentadoria por idade dita híbrida ou mista, com o cômputo de períodos de atividades rurais e urbanas desenvolvidas intercaladamente pelo segurado ao longo de sua vida laboral, restando controvertida a possibilidade de cômputo de período rural, remoto e descontínuo, para fins de concessão do referido benefício. 
    Ainda que se trate de labor rural reconhecido em relação a tempo remoto, e não desconhecendo a orientação da Turma Nacional de Uniformização dos Juizados Especiais Federais (tema n. 168 dos recursos representativos de controvérsia, em que fixada a tese: “para fins de concessão do benefício de aposentadoria por idade híbrida, só é possível somar ao tempo de contribuição, urbano ou rural, o tempo de serviço rural sem contribuições que esteja no período imediatamente anterior ao implemento da idade ou ao requerimento administrativo, ainda que de forma descontínua, até totalizar o número de meses equivalente à carência do benefício”), entendo que, efetivamente, tal limitação não se impõe, podendo-se, como fez a sentença, reconhecer e somar o tempo rural em qualquer período da vida laborativa do segurado para fins de reconhecimento de direito à aposentadoria por idade híbrida. 
    No sentido da tese ora adotada, inclusive, orientou-se a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, em decisão proferida em 22/03/2019, afetou o julgamento da questão ao regime dos recursos repetitivos (tema n. 1.007: possibilidade de concessão de aposentadoria híbrida, prevista no art. 48, § 3o. da Lei 8.213/1991, mediante o cômputo de período de trabalho rural remoto, exercido antes de 1991, sem necessidade de recolhimentos, ainda que não haja comprovação de atividade rural no período imediatamente anterior ao requerimento administrativo), determinando a suspensão do processamento de todos os feitos que versem sobre a matéria. 
    Outrossim, ainda que não em profusão, há início de prova material (e início de prova é justamente isso, prova suficiente, não necessariamente cabal) que permite reconhecer, sim, somada à prova testemunhal, labor rural suficiente à ser somado ao labor urbano (que por si só já totalizava 160 contribuições mensais!). Aliás, bastaria o reconhecimento de 20 meses de labor rural (o que certamente foi verificado) para que se concluísse pela existência do direito em favor do segurado falecido. 
    Sendo assim, a despeito de ter o falecido requerido em 2014 benefício assistencial afirmado estar desempregado, provavelmente pelo desconhecimento de seu direito previdenciário, tal circunstância não afasta neste momento a possibilidade de reconhecê-lo e dele fazer decorrer o direito dos filhos, dependentes, à pensão por morte. 
    A recorribilidade extraordinária é distinta daquela revelada por simples revisão do que decidido, na maioria das vezes procedida mediante o recurso por excelência. Atua-se em sede excepcional à luz da moldura fática delineada soberanamente pelo Tribunal de origem, considerando-se as premissas constantes do acórdão impugnado. A jurisprudência sedimentada é pacífica a respeito, devendo-se ter presente o verbete nº 279 da Súmula do Supremo:
    Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário.
    As razões do extraordinário partem de pressupostos fáticos estranhos ao acórdão atacado, buscando-se, em síntese, o reexame dos elementos probatórios para, com fundamento em quadro diverso, assentar-se a viabilidade do recurso.
    O acórdão impugnado mediante o extraordinário revela interpretação de normas estritamente legais, não ensejando campo ao acesso ao Supremo. À mercê de articulação sobre a violência à Carta da República, pretende-se submeter a análise matéria que não se enquadra no inciso III do artigo 102 da Constituição Federal. 
    3. Nego seguimento ao extraordinário.
    4. Publiquem.
Brasília, 3 de junho de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator